Tribunal: TJDFT
Processo: 0710352-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIÓGENES BEZERRA DE CARVALHO, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que deferiu pedido de tutela provisória requerido por FABIANE STEFANY COSTA DA ROCHA. Na origem, FABIANE ajuizou ação de conhecimento com pedido de rescisão de contrato de compra e venda de veículo automotor e restituição do preço. Alegou que adquiriu um automóvel usado da empresa ALEX COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, que se obrigou a entrega-lo livre e desembaraçado. Posteriormente, teve conhecimento de que o veículo estava gravado com cláusula de alienação fiduciária em favor do Banco Safra S/A, inclusive existe ordem de busca e apreensão expedido pelo juízo cível de Formosa/GO. Atribuiu responsabilidade ao requerido DIÓGENES, sob a alegação de que ele teria sido o responsável pela venda e que seria sócio da agência e vendedora do veículos. Por fim, enumerou outros processos criminais em que o sócio administrador da empresa seria réu e por outros negócios malsucedidos. Requereu a concessão da tutela provisória de urgência para que sejam arrestados bens dos réus e em valor suficiente para garantia da restituição do preço pago pelo carro. O pedido foi deferido e, realizada a busca por meio do Sisbajud, foram bloqueados R$4.010,31. Nas razões recursais, o agravante alegou que não é e nunca foi sócio da empresa ALEXA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. Participou apenas das tratativas iniciais, limitando-se a indicar a cliente à loja e, pela concretização do negócio, recebeu uma comissão de R$500,00. Requereu “seja concedida a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a liberação, de imediato, os valores bloqueados na conta do Agravante, por força do SISBAJUD ocorrido no caso dos autos, ante à inexistência de demonstração dos requisitos mínimos para a realização do bloqueio cautelar determinado pelo Juízo a quo, em notório descumprimento ao disposto nos arts. 300 e seguintes do CPC”. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu o benefício na origem. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Em exame aos autos, não há elementos que elidam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE nesta instância recursal. Passo ao exame do pedido liminar. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais. Narra a autora, em síntese, que em 06/12/2021 adquiriu o veículo marca/modelo: PEUGEOT 208 ALLURE, ano/modelo: 2015/2016, placa PAH-0712, cor: BRANCO, Renavam: 01055674567, chassi: 936CLYFY1GB003071, pelo valor de R$ 47.000,00 pago integralmente à vista sendo R$ 500,00 para a conta do requerido Diógenes e R$ 46.500,00 do requerido e sócio Alex, que a empresa requerida possuía a obrigação contratual de realizar a transferência do automóvel em seu favor, que o bem deveria estar sem gravames, que o requerido Thiago é sócio oculto da empresa, que não foi realizada a transferência, que, ao tentar realizar a venda do bem, teve conhecimento de restrição de alienação fiduciária ao Banco Safra S.A, que o veículo possui ordem judicial de busca e apreensão, e que não obteve êxito em solucionar a questão administrativamente. Pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela para que seja bloqueada a quantia de R$ 47.000,00 em contas dos requeridos, ou subsidiariamente o arresto de bens no mesmo valor. No mérito, requer o pagamento da multa contratual de 5% correspondente a R$ 2.350,00, a restituição da quantia paga de R$ 47.000,00, subsidiariamente que seja a parte requerida condenada a realizar a quitação do bem perante a instituição financeira e a transferência para a autora, e o pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. Decido. Concedo a gratuidade de justiça à parte autora ante a sua aparente condição financeira. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Na situação em análise, o autor apresentou o contrato escrito de compra e venda do veículo (ID 143951532), no qual consta inclusive a obrigação da primeira requerida de realizar a transferência do bem, bem como os documentos ID 143951531 comprovam a transferência do valor do negócio. À ID 143951528, foi demonstrada a existência de decisão de busca e apreensão do veículo. A urgência está comprovada pela possibilidade de iminente apreensão do veículo, e também pela possibilidade de dissipação patrimonial resultando em prejuízo ao autor. Logo, é viável a concessão do pleito. Por conseguinte, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar o bloqueio Sisbajud de R$ 47.000,00 em desfavor dos requeridos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos e para suspender monocraticamente a ordem judicial vergastada. Ab initio, pontua-se que a nova ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Isto não quer dizer que o Juiz esteja impedido, desde que presente a plausibilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, de deferir antecipação de tutela (art. 300, CPC). Mostra-se plenamente possível a concessão liminar da antecipação da tutela antes da citação do réu ou inaudita altera pars, quando verificado que, o prévio conhecimento da ordem judicial poderá comprometer sua efetividade ou aguardar o chamamento da outra parte interessada fará desaparecer a utilidade da prestação jurisdicional. A determinação de bloqueio das contas bancárias, inclusive aquela pertencente ao agravante lastreou-se, essencialmente, na eventual responsabilidade solidária dos envolvidos na transação, conforme os fatos e fundamentos deduzidos na exordial. Pelo que conta, o agravante seria sócio da empresa responsável pela venda do veículo litigioso. Essa questão demanda imersão no acervo probatório carreado com a inicial e, quiçá dilação probatória, sendo impossível qualquer juízo de valor monocraticamente. O fato de o agravante ganhar comissão por trazer clientes para a empresa poderia retratar a dedicação a essa atividade econômica própria, similar a de corretor, o que, a princípio, poderia ensejar na extensão da responsabilidade pelo prejuízo causado ao cliente. De qualquer sorte, conforme alinhavado, é impossível afastar, de plano, qualquer possibilidade ou tese. Ademais, a tutela provisória teria caráter satisfativo, ou seja, irreversível, caso seja desde logo desbloqueado e levantada a quantia pelo recorrente. Nesse caso, a lei processual recomenda cautela para que, pelo menos, sua apreciação seja relegada ao Colegiado. Registro apenas que, no contrato de compra e venda anexado, figuram como partes exclusivamente a autora e ALEX COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, porém o recorrente admitiu ter indicado ou levado a consumidora até à agência para comprar o veículo. Em contrapartida, ganhou remuneração a título de comissão. Desse modo, a primo icto occuli, não haveria plausibilidade na alegação de que DIÓGENES de que, figurando como mero intermediário na negociação, não possuiria qualquer responsabilidade pelo infortúnio decorrente da venda de coisa alheia e gravada com alienação fiduciária. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator